Tribunal: TJDFT
Processo: 0025949-40.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025949-40.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARKUS ANTONIO DE MIRANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a petição ID 25588366, o credor MARKUS ANTONIO DE MIRANDA deseja a expedição de certidão de crédito deste precatório, a qual é normalmente utilizada para realização de cessão/alienação. Ocorre que o credor está na condição de curatelado (ID 23188573), hipótese em que o ordenamento jurídico estabelece um conjunto de institutos para proteção de seus interesses pessoais e patrimoniais. O(a) senhor(a) OSMAIR MOURA DE MIRANDA é (a)a curador(a) do(a) credor(a) do precatório em epígrafe, tendo a atribuição para resolver as questões patrimoniais ordinárias envolvendo a pessoa curatelada. Contudo, no caso presente, eventual cessão de crédito pode envolver a disposição de certo percentual do precatório (deságio), o que exige o exame judicial do caso. O juízo que promoverá o exame é o Juízo da Vara de Família do domicílio do(a) curatelado(a). Na ocasião, o(a) curador(a) deverá demonstrar a necessidade da verba, apresentando uma relação de despesas realizadas pelo(a) curatelado(a). Também deverá demonstrar a economicidade ou vantagem da negociação. Assim, o(a) curador(a) deverá mover a ação judicial ou provocar o juízo competente, ante a prevenção já estabelecida do processo de interdição, para obter a autorização para retirar a certidão de crédito. A autorização deverá informar também se o valor a ser recebido na negociação poderá ser levantado por seu(a) curador(a) ou se deve ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo de interdição. Desse modo, aguarde-se por 90 (noventa) dias a apresentação da competente autorização judicial. Por fim, fica registrado que, na espécie, foi indeferido o pagamento antecipado do crédito por superpreferência constitucional, tendo em vista que este precatório é de origem COMUM. Ademais, frisa-se que o deferimento da tramitação prioritária não altera a posição do credor na lista cronológica, nem importa em pagamento antecipado. A prioridade na tramitação influencia na ordem de conclusão para exame dos requerimentos apresentados pela parte, e não na ordem cronológica de pagamento do precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios